Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-27.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001359-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONALDO MANGABEIRA FILHO - CPF: 391.120.714-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, HAVENDO DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, QUE SERÃO APURADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001359-27.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: ENERGISA S.A.

APELADO: RONALDO MANGABEIRA FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA –

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência nº 1001359-27.2021.8.11.0041,
ajuizada por
RONALDO MANGABEIRA FILHO,
a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar:
i)

a readequação das faturas dos meses de 10/2020, 11/2020 e 12/2020 – respectivamente nos valores de R$ 800,46; R$ 743,34, R$ 654,20 – à média de consumo de energia do autor de 380Kw;
ii)
condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde a data da sentença (Súmula 362/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/15, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma dos artigos 85, §14 e 86, ambos do CPC/15, devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A recorrente alega em suas razões recusais que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados nas faturas impugnadas, pois os mesmos foram obtidos oriundos de acúmulo de consumo, uma vez que nos meses anteriores à cobrança se deu pela média de consumo, uma vez que a
unidade consumidora sempre alternou períodos de elevado e baixo consumo e o faturamento contestado recaiu sobre um período em que se registra as temperaturas mais quentes do ano.

Aduz que o recorrido não produziu qualquer prova que demonstre a leitura de consumo referente ao período contestado, portanto, não merece prosperar a sentença de primeiro grau, devendo ser reconhecido que a empresa apelante não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor, bem como que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (ID
110602457), pelo desprovimento
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 110601960) que a parte autora é titular da unidade consumidora nº 6/281334-3 e que o consumo de suas faturas teve a média anual em 2019 de 344 kWh e em 2020, de janeiro a agosto, a média de 336,12kWh.

Alegou que a fatura do mês de agosto apresentou um erro, com um consumo de apenas 50 kWh, mas o autor estava em casa e utilizou a luz normalmente. Ocorre que, na fatura do mês seguinte, ou seja, setembro/2020, com a finalidade de cobrar a energia que não deve ter medido no mês anterior, a concessionária de energia acusou a utilização de 859 kWh, o que significa um aumento significativo de 27% a mais que a sua média anual.

Salientou que no mês de outubro/2020 o consumo também foi excessivo, tendo saltado para 711kWh, sendo 111,53% a mais que o consumo médio. Nos meses seguintes tal aumento perdurou, sendo de 656kWh em novembro/2020 e 537kWh em dezembro/2020, ou seja, praticamente duplicaram os valores de consumo.

Asseverou que tais valores não são condizentes com a realidade, pois no imóvel reside apenas o autor e não foi feita a aquisição de nenhum eletrodoméstico durante esses meses. Além disso, a residência se trata de uma “kitnet” de três peças, conforme pode ser verificado nas fotos em anexo, sendo incoerente essa quantidade de consumo.

Aduziu que realizou acordo da fatura de setembro/2020, com uma entrada no valor de R$ 90,75 e mais 9 (nove) parcelas de R$ 95,34, por medo de ter sua energia cortada.

Inconformado, procurou o PROCON (
protocolo nº 1254534)
e
seguindo sua orientação, deixou de efetuar o pagamento das faturas, por não concordar com o consumo cobrado.

Narrou que enquanto discutia administrativamente as cobranças que entende indevidas, a requerida efetuou o corte no fornecimento de energia de sua residência em janeiro/2021.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar que a requerida,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do autor, independente do pagamento das faturas referentes aos meses de setembro/2020 a dezembro/2020.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que o autor/apelado sustenta que as faturas dos meses de set/2020, out/2020, nov/2020 e dez/2020, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, uma vez que sua média mensal de consumo era de 336,12kWh de consumo.

Da análise dos autos, verifica-se das faturas de energia acostadas aos autos (ID
110601967
), que o consumo apresentado nos meses de 2019 é desproporcional a dos períodos discutidos nos autos.

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas no ano de 2019 importavam em 263kwh (jan/2019), 326kwh (abr/2019), 271kwh (jun/2019), 286kwk (ago/2019), e no ano 2020 importavam em 369kwh (fev/2020), 859kwh (set/2020), 711kwh (out/2020), 656kwh (nov/2020) e 537kwh (dez/2020), conforme se vê dos ID’s
110601967
.

Na hipótese, conforme consignado pela sentença, observa-se que a fatura de set/2020 se trata de um acúmulo de consumo, pois no mês de agosto/2020 não houve faturamento, sendo cobrado apenas taxa de disponibilidade e juros de mora.

Logo, a apelante agiu no exercício regular do seu direito ao emitir fatura de acúmulo de consumo, que corresponde aos meses de ago/2020 e set/2020, consoante a Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Por outro lado, no que diz respeito ao consumo registrado nas faturas de outubro, novembro e dezembro/2020, verifica-se que a apelante não trouxe aos autos nenhuma prova apta a justificar o aumento na média da unidade consumidora do autor, assim como a regularidade da cobrança, uma vez que ausente o laudo de vistoria no medidor de energia elétrica a fim de corroborar as alegações da concessionária/apelante.

Assim, competia à apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência do apelado, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de out/2020, nov/2020 e dez/2020, devendo ser observada a média de consumo do autor nos últimos doze meses, conforme decidido na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)
(g.n.)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores e a discussão administrativa das cobranças das faturas, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu o autor/apelado, o qual ficou impedido de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supra mencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)
(g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reformar em parte a sentença a fim de reduzir o valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021